Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-03484
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/3484
Acusado: Ricardo Antônio Vicintin
Ementa: Constituição de reserva de retenção de lucros sem a observância do pagamento de
dividendos mínimos aos acionistas detentores de ações preferenciais classe “A”. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no inciso II, do artigo 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as arguições trazidas pelo acusado de (i) incompetência da
CVM para instauração do presente processo sancionador e (ii) violação ao direito de
defesa.
2. No mérito, aplicar ao acusado Ricardo Antônio Vicintim:
2.1 Na qualidade de Diretor-presidente da Rima Industrial S.A., a penalidade de multa
no valor de R$500.000,00, por ter proposto à Assembleia Geral Ordinária a
constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao exercício social de 2011,
sem observância da distribuição de dividendos mínimos aos acionistas detentores
de ações preferenciais classe “A”, em infração ao art. 203 da Lei no 6.404/76; e
2.2
Na qualidade de acionista controlador da Rima Industrial S.A., a penalidade de
multa no valor de R$500.000,00, por ter votado na Assembleia Geral Ordinária
pela constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao exercício social de
2011, sem observância da distribuição de dividendos mínimos aos acionistas
detentores de ações preferenciais classe “A”, em infração ao art. 116, parágrafo
único, da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausentes o acusado e o seu representante.
Presente a Procuradora federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/3484
Reg. Col. no 8735/2013
Acusado: Ricardo Antônio Vicintin
Assunto: Constituição de reserva de retenção de lucros, sem a observância da distribuição de
dividendo mínimo, em infração ao artigo 203 da Lei no 6.404/76, e abuso de poder de
controle, em infração ao artigo 116, parágrafo único, da mesma lei societária.
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I – Do Objeto:
1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP, em face de Ricardo Antônio Vicintin (“Acusado”), na qualidade de Diretor Presidente e de acionista
controlador da Rima Industrial S.A. (“Rima” ou “Companhia”), em razão de ter proposto e aprovado a
constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao resultado do exercício findo em 31.12.11, sem a
observância da distribuição do dividendo mínimo a que fazem jus os acionistas preferencialistas classe
“A”. (fls. 116/131).

II- Dos Fatos:
1/12

2.
Em 15.06.12, a CVM foi cientificada que o Banco do Nordeste do Brasil S/A, na qualidade de
administrador do Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, endereçou ofício[1] à Rima abordando a
constituição de Reservas de Lucros no montante de R$ 13.485.535,67, por decisão da AGO realizada em
20.04.12, que aprovou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.11(fls. 01 e
02).
3.
No entender do Banco do Nordeste, a destinação dos lucros não atendeu aos dispositivos legais
relativos ao dividendo mínimo a que fazem jus os acionistas preferencialistas classe “A”, contrariamente
ao que estabelece o art. 203 da Lei no 6.404/76. Ainda no entender do Banco do Nordeste, a Rima deveria
convocar nova Assembleia Geral para retificar a destinação de lucro, e destinar a título de dividendo às
ações preferenciais o valor de R$ 11.158.893,74.
4. O Banco do Nordeste destaca que os dividendos a que o FINOR faz jus, referentes aos exercícios de
2007, 2008 e 2009, estão sendo cobrados judicialmente, e que estão sendo ultimadas as providências no
sentido de serem enviados também para cobrança judicial os dividendos do exercício de 2010, no valor
de R$ 1.118.676,97.
5. Instada pela SEP[2], a Rima apresentou as seguintes informações relativas à denúncia formulada
pelo Banco do Nordeste (fls. 06 e 21/28):
a) que, em relação ao exercício de 2011, a Assembleia decidiu distribuir os lucros no percentual
mínimo previsto na legislação, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros apurados;
b) a decisão de distribuir o percentual mínimo foi amparada nas justificativas apresentadas pelo
Diretor Administrativo e Financeiro, que mencionou o impacto da crise mundial, a desvalorização do
dólar e a necessidade de novos investimentos, como a instalação de novos fornos;
c) diante de tal proposta, deliberou-se, por unanimidade dos votos não impedidos, reter parcela do
lucro líquido para a constituição de reserva de lucros;
d) a decisão tomada em Assembleia vincula a direção da Companhia às suas deliberações,
preservando de boa-fé o equilíbrio econômico financeiro, estrutural e estratégico da sociedade;
e) o FINOR faz vistas grossas à função social da Companhia, pouco importando a ele se a Rima terá
condições de assumir seus compromissos futuros e, com isso, dar prosseguimento em seu objeto
social, gerando renda e prosperidade para o país; e
f) a decisão da Assembleia, da qual o FINOR sequer participou, por sua única e exclusiva opção, é
soberana, pois ela expressa os objetivos da Companhia.
6. Diante da manifestação da Rima, a SEP[3] solicitou o envio do orçamento de capital e do projeto de
investimento que justificariam a retenção de parcela do lucro liquido, nos termos do art. 196, § 1o, da Lei
no 6.404/76[4], além da composição atual do Conselho de Administração e os atos societários que
elegeram os membros deste órgão (fls. 44).
7.
Em 19.11.12, a Rima encaminhou cópias das atas das Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias que elegeram os administradores, e a ata, na forma sumária, da reunião do Conselho de
Administração, de 10.04.12, que aprovou o orçamento de capital para o exercício de 2012, no valor de R$
191.021.256,00 (fls. 54/76).
8. Em 25.01.13, a SEP[5] solicitou manifestação de Ricardo Antônio Vicintin para fins do disposto no
art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, acerca da deliberação tomada na AGO de 20.04.12, que decidiu
pela não distribuição de dividendo mínimo aos acionistas detentores de ações preferenciais classe “A”
(fls. 77).
9.
Em resposta, a Rima ratifica as informações prestadas anteriormente, ressaltando, contudo, que
foram distribuídos dividendo mínimo, conforme descrito no decorrer do presente expediente e na referida
ata de assembleia. Quanto ao mapa de votação, informa que a ata de assembleia é redigida em sua
forma sumária, procedendo a votação pela lista dos presentes, com registro em livro próprio (fls. 97 e
98).

III – Da Acusação:
10. Em 20.03.13, a SEP elaborou Termo de Acusação em face de Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade
de Diretor Presidente e acionista controlador da Rima, onde concluiu, não obstante os argumentos por ele
apresentados, que restou comprovado o descumprimento do art. 203 da Lei no 6.404/76[6], na medida
em que se apurou lucro operacional no exercício social encerrado em 31.12.11, no valor de R$
23.196.894,20, que depois de deduzida a parcela destinada à reserva legal, resultou no montante
equivalente a R$ 22.037.049,45, portanto suficiente para pagar os dividendos mínimos aos acionistas
preferencialistas classe “A” (fls. 116/131).
11. A SEP acrescentou que o Estatuto Social da Rima, em seu art. 5o, item 5.2., garante aos acionistas
detentores de ações preferenciais classe “A”, “prioridade na distribuição de dividendo mínimo não-
2/12

cumulativo de 6% (seis por cento) ao ano, calculado sobre o capital representativo dessa espécie e classe
ações” , e como o capital preferencial subscrito desta classe é de R$ 185.982.000,00 (data base
31.12.11), restaria garantido a esses acionistas o pagamento de dividendo mínimo aproximado de R$
11.158.920,00 (185.982.000,00 x 6%) (fls. 83).
12. A SEP recorda os dizeres de Modesto Carvalhosa[7], para quem o principio que permeou a regra
contida no art. 203, da Lei no 6.404/76, foi a proteção dos interesses dos acionistas detentores de ações
preferenciais que, desprovidos de direitos políticos, possuem privilégios patrimoniais irrevogáveis e que
não podem ser afetados pela criação de qualquer reserva dentre aquelas previstas nos artigos 194 a 197
da referida lei.
13. A SEP igualmente atribuiu responsabilidade a Ricardo Antônio Vicentin, na qualidade de acionista
controlador da Rima, pela decisão que deliberou pela constituição da reserva de retenção de lucros em
detrimento da distribuição de dividendo mínimo, não obstante ter ele justificado tal decisão diante da
necessidade da Companhia de enfrentar os efeitos da crise mundial e de realizar novos investimentos no
seu parque industrial, como exposto no orçamento de capital do ano de 2012, aprovado pelo Conselho de
Administração. Para a SEP, o comando do art. 203, já mencionado, é taxativo no sentido de que a
constituição de reservas previstas nos artigos 194 a 197 da lei societária não poderá prejudicar o direito
de recebimento de dividendos mínimo ou fixo.
14. Diante do que foi apurado, a SEP propôs a responsabilização de Ricardo Antônio Vicintim por:
a) na qualidade de Diretor Presidente da Rima Industrial S.A, pelo descumprimento ao art. 203, da
Lei no 6.404/76, por ter proposto à AGO realizada em 20.04.12, a constituição de reserva de
retenção de lucros relativa ao resultado do exercício findo em 31.12.11, sem observância da
distribuição do dividendo mínimo prioritário a que fazem jus os acionistas preferencialistas classe
“A”, nos temos do art. 5o, item 5.2., do Estatuto Social, e
b) na qualidade de acionista controlador da Rima Industrial S.A. pelo descumprimento ao art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76[8], por ter aprovado na AGO realizada em 20.04.12, a
constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao resultado do exercício findo em 31.12.11,
sem observância da distribuição do dividendo mínimo prioritário a que fazem jus os acionistas
preferencialistas classe “A”, nos temos do art. 5o, item 5.2., do Estatuto Social, em infração ao art.
203 da Lei no 6.404/76.
15.
Ressalta-se que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) analisou
objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no
538/08, nos termos do MEMO No 36/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, tendo concluído por não haver reparo
quanto à imputação do exercício abusivo do poder, porém com relação às normas que regulam a
distribuição do dividendo mínimo, a PFE entendeu que todos os membros da diretoria deveriam ser
responsabilizados, porém a SEP[9] optou por manter a versão original da peça acusatória (fls. 133/138 e
140).

I V – Da Defesa:
16.
Regularmente intimado, o Acusado apresentou tempestivamente a sua defesa, de fls. 155/179,
onde, de início, afirma que falece competência à CVM para promover o presente processo administrativo,
por ser a Rima uma sociedade anônima de capital fechado. Em seguida, afirmou que foram anexadas a
estes autos cópias das manifestações produzidas nos Processos CVM no RJ2012/6667[10] e CVM no
RJ2012/4066[11], contudo, em momento algum, lhe foi propiciada a oportunidade de esclarecer a suposta
irregularidade cometida e de se defender.
17.
Para o Acusado, o presente processo sancionador foi conduzido de maneira que a prova de
acusação não foi produzida sob a fiscalização – ou com a participação – dele, uma vez que se originou de
outros processos e teve como elementos manifestações dirigidas àqueles feitos e a não a este. Além do
que, não foi obedecida a regra que determina ser o processo precedido de uma fase que a CVM chama de
“inquérito”, nos termos do art. 2o, § 1o da Deliberação CVM no 538/08, posto que o Termo de Acusação foi
elaborado sem que ele pudesse se defender ainda na fase anterior, do “inquérito administrativo”.
18.
Diz o Acusado que age com prudência a Assembleia que delibera a retenção do lucro para a
constituição das reservas legal e de incentivos fiscais, nos termos dos artigos 193 a 195-A da lei
societária, e as razões que motivaram a decisão estão fundamentadas, de forma a evitar que a perda
provável seja reconhecida apenas no exercício em que vier a ocorrer, colocando em risco a saúde da
Companhia.
19.
Nesse sentido, o art. 202, § 3o, da lei das S.A.[12], no caso das companhias fechadas, faculta a
Assembleia, sem que haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendos
inferiores ao obrigatório. A SEP, ao apreciar os Processos CVM no RJ2007/10879 e CVM no RJ2007/13216,
teria acolhido o entendimento de que era possível, naquele caso, a retenção de dividendos obrigatórios
para fazer frente às obrigações assumidas pela companhia. E mais, o § 4o desse mesmo artigo admite
que o dividendo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à
3/12

assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia.
20. O Acusado refuta a responsabilidade que lhe foi imposta por não distribuir os dividendos, pois não
foi ele quem tomou tal decisão, pois ao entender-se impedido absteve-se de votar, como se pode
verificar na ata da Assembleia. Afirma que a Assembleia constitui o meio próprio para aferir a vontade da
maioria dos acionistas, que ao final deve prevalecer, e dentre as atribuições da Assembleia encontra-se a
de deliberar sobre a destinação de lucro liquido do exercício e a distribuição de dividendos.
21. Acrescenta o Acusado não ser ele o controlador da Rima, pois não detém maioria dos votos nas
deliberações assembleares; não tem o poder de eleger a maioria dos administradores; e, claro, não pode
usar do poder de controle, na medida em que não o detém. O fato de contar com a confiança da maioria
dos sócios não o caracteriza como controlador e caberia a quem alega demonstrar tal condição.
22. Por último, o Acusado solicita produção de provas, mais especificamente a oitiva das testemunhas
Vinicius José Marques Gontijo, Anderson Clayton dos Reis e Max Lansky.
23. Em atendimento ao meu despacho, a SEP[13] solicitou à Rima sua composição acionária, desde
01.01.05, identificando os acionistas detentores de mais de 5% do capital social (fls. 212/215).
24.
Em 28.04.14, Ricardo Antonio Vicintin, na qualidade de diretor presidente da Rima, forneceu
documentos de onde se extrai que ele é o controlador da Companhia, por intermédio da Bocaiuva
Mecânica Ltda, nos termos da manifestação da SEP[14] (fls. 216/220).
25. Ricardo Antonio Vicintin não se manifestou sobre as provas produzidas e a manifestação da SEP,
mesmo tendo sido notificado de tais atos, por publicação no Diário Oficial da União, edição do dia
05.04.14 (fls. 222).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/3484

Acusado: Ricardo Antônio Vicintin
Assunto: Constituição de reserva de retenção de lucros, sem a observância da distribuição de
dividendo mínimo, em infração ao artigo 203 da Lei no 6.404/76, e abuso de poder de
controle, em infração ao artigo 116 da mesma lei societária.
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

I - DAS PRELIMINARES
1. O Acusado de inicio alega que falece competência a CVM para instaurar o presente processo
sancionador, pois a Rima é uma sociedade anônima de capital fechado, e só restaria, portanto, arquivar o
processo por falta de requisito essencial de procedibilidade. Diz o Acusado que a Constituição da
República de 1988 prescreve um Estado Democrático de Direito, elevando ao máximo o grau de
importância do principio da legalidade. Assim, qualquer ato da Administração, ainda mais por se tratar de
um ato punitivo, deve estar minuciosamente descrito na lei a sanção e a dosagem de sua aplicação.
2. Discordo da tese sustentada pelo Acusado. Como é sabidamente conhecido, a Rima é uma
sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais, e que manteve registro ativo na CVM
entre 29.01.90 e 24.10.02, razão pela qual é alcançada pelas regras dispostas no Decreto Lei no
2.298/86, decreto este que atribuiu competência à CVM para fiscalizar e disciplinar esse tipo de
sociedade; proteger os investidores contra atos ilegais de administradores e controladores; apurar,
mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores e acionistas,
e aplicar aos infratores as penas previstas na Lei no 6.385/76. Nesse sentido, a Procuradoria Federal
Especializada da CVM[15] já havia externado sua opinião, ao afirmar que por força da disciplina contida
4/12

no citado Decreto Lei, “é outorgado à CVM o poder de fiscalizar e disciplinar as sociedades beneficiárias
de recursos oriundos de incentivos fiscais, conforme se depreende dos dispositivos adiante transcritos
[artigos 1o e 3o]”.
3. Julgo oportuno destacar trechos do voto da Diretora Ana Novaes encartado nos autos do caso
SISA[16], onde se assentou o seguinte entendimento sobre as companhias incentivadas:
“Inicialmente, cabe aqui discutir o regime legal aplicável às companhias incentivadas no
tocante à necessidade de divulgação de fato relevante e outras obrigações que incidem sobre elas. É
importante lembrar que estas companhias receberam incentivos fiscais do Governo Federal, fruto,
portanto, de renúncia fiscal do Estado brasileiro, através do Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR), criado pelo Decreto-Lei no 1.376, de 12.12.1974. Os recursos do FINOR são aplicados em
ações e debêntures das companhias incentivadas e destinam-se a apoiar financeiramente
empreendimentos instalados, ou que venham a se instalar, na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.”
“As companhias incentivadas não são abertas. Contudo, ao se beneficiarem de incentivos
fiscais, o Legislador submeteu estas companhias a um regime especial, o chamado regime das
companhias incentivadas. Apesar de formalmente serem companhias fechadas, o Legislador optou
por obrigá-las, entre outras exigências, a prestar informações periódicas e eventuais além de
contratar auditor esterno registrado na CVM (...).”
“(...) Esta interpretação ignora que a construção das normas sobre as companhias
incentivadas (lei especial e posterior à lei das S.A.) foi feita de forma a se estender a essas
companhias algumas obrigações típicas das companhias abertas (...).”
4. O Acusado também argui, em sede preliminar, que este processo administrativo sancionador foi
constituído com manifestações exaradas nos Processos CVM nos RJ2012/6667 e RJ2012/4066, porém, em
momento algum, lhe foi propiciado a oportunidade de apresentar seus esclarecimentos a respeito da
conduta supostamente irregular cometida na mencionada Assembleia. Acresce, ainda, que não lhe foi
oferecido o direito e a oportunidade de se defender; que prova emprestada só se admite quando
produzida em processo regular, com a intervenção na sua produção da parte contra a qual será utilizada;
que o Processo CVM no RJ2012/6667 foi encerrado/extinto sem que ele tenha sido intimado sobre tal ato,
e que não houve a chamada fase de “inquérito” nos termos do art. 2o, § 1o, da Deliberação CVM no
538/08, pois o Termo de Acusação foi elaborado sem que ele pudesse se defender ainda nesta fase, o
que afrontaria o disposto no art. 11 da mesma deliberação.
5. Com relação ao Processo CVM no RJ2012/4066, ele apenas foi mencionado nos presentes autos
diante da divergência de opiniões entre a PFE e a SEP sobre se toda a diretoria da Rima deveria ou não
ser responsabilizada pelo ato de submeter a constituição da reserva de retenção de lucros à deliberação
da Assembleia. Diante da controvérsia instalada, a SEP entendeu por bem anexar suas manifestações
[17] e da PFE[18] exaradas naquele processo, onde igualmente se apura fatos semelhantes aos ora
discutidos, também relacionados à Rima e ao Acusado. Este, em suma, foi o único objetivo da juntada
dos documentos originariamente anexados ao Processo CVM no RJ2012/4066.
6. Antes de abordar os demais argumentos trazidos pelo Acusado, entendo oportuno transcrever o
art. 2o, §§ 1o e 2o, da citada Deliberação CVM no 538/08:

“Art. 2o Os indícios de atos ilegais ou violadores da regulamentação e de práticas não-
equitativas no mercado de valores mobiliários serão apurados mediante inquéritos administrativos.”
“§ 1o Caberá à Superintendência cuja área de atuação seja afeta aos indícios de
irregularidades a serem apuradas apresentar proposta de instauração de inquérito, dirigida ao
Superintendente Geral.”
“§ 2o Quando qualquer das Superintendências da CVM considerar que dispõe de elementos
conclusivos quanto à autoria e materialidade da irregularidade constatada, que permitam a
formulação de acusação sem necessidade de instauração de inquérito administrativo, deverá formular
termo de acusação, que independerá de prévia aprovação do Superintendente Geral.”
7. Autorizada pelo disposto no § 2o antes transcrito, a SEP, dispondo de elementos conclusivos quanto
à autoria e materialidade, decidiu instaurar o termo de acusação, ficando automaticamente dispensada
de propor a instauração de inquérito administrativo, nos termos do citado § 1o, procedimento este
equivocadamente pleiteado pelo Acusado. Assim, não caberia, como pretende o Acusado, que lhe fosse
5/12

aberta a possibilidade de se defender numa fase meramente investigativa, preliminar à constituição do
processo administrativo sancionador, este sim aquele que demarca o inicio da fase do contraditório e da
ampla defesa, conforme expresso no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal[19].
8. A propósito das diferenças entre as fases de inquérito e de processo, o Diretor Otavio Yazbek, no
Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/05, julgado em 25.06.12, assim se manifestou:

“Além disso, não procede a alegada violação ao direito de defesa neste processo.
Argumentou-se, nesse sentido, que os acusados não teriam tido a possibilidade de exercer tal direito
durante a fase de inquérito. Sucede que, nesta fase, como os próprios acusados reconhecem, ainda
não existia sequer o processo administrativo sancionador e a respectiva acusação. Apenas, naquele
momento, a administração realizou as diligências, circunscritas às atividades inquisitórias e
informativas, com o objetivo específico de se concluir pela formulação de acusação ou pelo
arquivamento daquilo que foi analisado.”
9. Acrescento que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo não cabimento de contraditório nos
inquéritos administrativos conduzidos pela CVM, conforme se extrai da ementa que transcrevo:

“INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – contraditório.
Descabe ter-se como necessário o contraditório em inquérito administrativo. O instrumento
consubstancia simples sindicância visando a, se for o caso, instaurar processo administrativo no qual
observado o direito de defesa.” (RE 304.857/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, DJE 05.02.10).
10. Ao reclamar que os autos deste termo de acusação foram formados com provas emprestadas do
Processo CVM no RJ2012/6667, e que as mesmas foram produzidas sem a sua participação, concluo que o
Acusado mais uma vez se equivoca. Primeiramente, é importante enfatizar que as provas que
embasaram a acusação formulada originaram-se de atos internos da Rima, como o estatuto social, as
demonstrações financeiras, as atas de reuniões do conselho de administração e de assembleias gerais
ordinárias e extraordinárias, lista de presença de acionistas e demonstrativo sobre a composição
acionária, atos nos quais houve a participação direta do Acusado.
11. Se isso não fosse suficiente, as provas foram produzidas a partir de uma intensa interação entre a
SEP, a Rima e o Acusado, com destaque para o fato de que todos os pedidos foram objeto de solicitação
de prazo adicional para atendimento, prontamente atendidos, a demonstrar o respeito à legalidade dos
atos praticados, como se infere do resumo a seguir, com realce para o pedido de manifestação nos
termos da Deliberação CVM no 538/08:
a) em 16.07.12, pedido de cópias das atas que elegeram os membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal, desde 01.01.06 até 16.07.12, referindo-se à denúncia do Banco do Nordeste (fls. 06);
b) em 30 e 31.07.12, pedido e concessão de prazo adicional (fls.07/09 e 16);
c) em 13.08.12, atendimento do pedido (fls. 21/28);
d) em 11.10.12, pedido do orçamento de capital e reiteração do pedido da composição do Conselho de
Administração (fls. 44);
e) em 29 e 30.10.12, pedido e concessão de prazo adicional (fls. 46/48 e 52);
f) em 19.11.12, atendimento do pedido (fls. 54);
g) em 25.01.13, solicitação ao Acusado para se manifestar nos termos do art. 11 da Deliberação CVM
no 538/08 (fls. 77);
h) em 07 e 08.02.13, pedido e concessão de prazo adicional (fls. 89/91);
i) em 05.03.13, atendimento do pedido (fls. 97/98);
j) em 09.04.14, solicitação de informação sobre os acionistas detentores de mais de 5% do capital
social (fls. 212/214);
k) em 22.04.14, pedido e concessão de prazo adicional, e
l) em 28.04.14, atendimento ao pedido (fls. 216/219).
12. Por derradeiro, o Acusado requereu a oitiva, na condição de testemunhas, de Vinicius José Marques
Gontijo, Anderson Clayton dos Reis e Max Lansky, pedido que denego por entender desnecessário adotar
tal procedimento para a formação da minha convicção sobre a autoria e materialidade.
II - DO MÉRITO
6/12

13. O Acusado é responsabilizado por ter proposto e aprovado a constituição de reserva de retenção de
lucros, decisão que impediu o pagamento de dividendos mínimos aos acionistas detentores de ações
preferenciais classe “A”. Os fatos devidamente comprovados e que serão considerados na decisão que
adotarei são os seguintes:
a) a Companhia possui acionistas detentores de ações preferenciais classe “A”;
b) o estatuto social da Companhia, no item 5.1, ao se referir às ações preferenciais classe “A”,
estabelece prioridade na distribuição de dividendo mínimo não cumulativo de 6% (seis por cento)
ao ano, calculado sobre o capital representativo dessa espécie e classe de ações;
c) do capital social da Companhia, em 31.12.11, o valor de R$ 185.981.562,40 é representado pelas
ações preferenciais classe “A”;
d) em 31.12.11, a Companhia obteve lucro de R$ 22.037.049,45, depois de constituída a Reserva
Legal;
e) os acionistas detentores de ações preferenciais classe “A” tinham o direito de receber dividendos
mínimos no montante de R$ 11.158.893,74, correspondente a 6% de R$ 185.981.562,40;
f) o lucro apurado era suficiente para pagar os dividendos aos acionistas preferencialistas classe
“A”.
14. Se todas essas condições estavam presentes, qual a razão para o Acusado, na qualidade de Diretor
Presidente e de controlador da Rima, propor e aprovar a constituição da reserva de retenção de lucros,
subtraindo o direito dos acionistas preferencialistas classe “A” de receberem os dividendos a que fazem
jus?
15. O Acusado justifica sua decisão basicamente pelas seguintes razões:
a) os artigos 193 a 195-A da lei das S.A. facultam a retenção de lucros para a constituição das
reservas legal e de incentivos fiscais, deliberadas em assembleia;
b) o artigo 202, § 3o da lei das S.A., no caso das companhias fechadas, faculta a assembleia, sem
que haja a oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao
obrigatório;
c) o artigo 202, §4o, da lei das S.A. prevê a possibilidade de diferimento do pagamento do dividendo
obrigatório quando a situação financeira da companhia não for compatível com a sua distribuição, e
d) a SEP, nos Processos CVM nos RJ2007/10879 e RJ2007/13216, acolheu entendimento de que se
fazia necessário a retenção de dividendos obrigatórios para fazer frente às obrigações assumidas
pela companhia.
16. Como se sabe, a destinação dos dividendos de uma companhia comumente gera conflitos entre
acionistas minoritários e administradores. Enquanto os primeiros desejam receber mais dividendos, os
segundos desejam reter a maior parcela do lucro para realizar investimentos.
17. A lei das S.A. procurou equilibrar esses desejos antagônicos, ao prever a figura do dividendo
obrigatório, ou seja, obriga as companhias a distribuírem parcela do lucro ao final de cada exercício, mas
por outro lado permite que o dividendo obrigatório seja fixado livremente pelo estatuto. Assim, a lei
permite que a companhia fixe parcela mínima dos lucros a serem distribuídos, mas exige que esse
percentual seja estabelecido com “precisão e minúcia”, e uma vez estabelecido, ele deve ser pago
sempre que, ao final do exercício, a companhia obtiver lucro.
18. A lei também fixou clara distinção entre o dividendo obrigatório, regido pelo art. 202[20], e o
dividendo mínimo ou fixo atribuído às ações preferenciais. O dividendo obrigatório não é preferência, nem
vantagem, pois é atribuído e devido a todas as ações, indistintamente. Não há que confundi-lo com o
dividendo fixo ou mínimo, que são atributos das ações preferenciais.
19. O art. 17 da lei societária estabelece as vantagens patrimoniais a que devem estar sujeitas as
7/12

ações preferenciais, como (i) prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; (ii) prioridade no
reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, ou (iii) na acumulação das preferências e vantagens de
que tratam os incisos I e II, o que garante ao titular da ação preferencial o direito de receber sua parcela
nos lucros da companhia antes e independente da concessão do mesmo direito aos titulares de quaisquer
outras ações. A esses acionistas é assegurado que, existindo lucros, receberá o dividendo a que fizer jus
nos termos do estatuto de forma prioritária em relação ao atribuído às demais ações.
20. A Exposição Justificativa do Projeto da lei societária reafirma essa prioridade e independência ao
esclarecer que “a eliminar quaisquer dúvidas de interpretação sobre direito das ações preferenciais ao
pagamento dos dividendos fixos e mínimos a que tenham prioridade” que constitui o fundamento do art.
203[21]. É inequívoco, portanto, o objetivo da lei em tutelar os direitos patrimoniais assegurados aos
titulares de ações preferenciais.
21. Com efeito, o art. 203 da lei societária, na parte denominada “Dividendos de Ações Preferenciais”,
determina que o disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas
preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados,
se cumulativos. Deste comando deduz-se que a criação de reserva estatutária (art.194), de retenção de
lucros (art. 196), e a realizar (art.197), não poderão lesar o direito dos titulares das ações preferenciais.
De igual forma, as regras que norteiam o dividendo obrigatório deverão ser afastadas naquilo que
contrariam os interesses dos preferencialistas, pois eles são titulares de uma vantagem econômica
decorrente da subtração de um dos direitos, notadamente o direito de voto. O dividendo mínimo ou fixo,
além de corresponder à repartição do lucro, caracteriza-se como medida de compensação, de modo que
o seu tratamento é bem distinto do dividendo obrigatório.
22. É importante destacar que a lei estabelece critérios para a apuração do lucro, mas fixa igualmente
regras impositivas que devem ser observadas pelo estatuto social e pelos órgãos da administração da
companhia quanto à distribuição. Tais regras interferem na constituição de reservas legais, estatutárias
ou assembleares, e na distribuição aos acionistas, dos dividendos, prioritário ou obrigatório.
23. Com base nas disposições do art. 198 c.c. o art. 203, pode-se afirmar que a ordem de prioridade a
ser obedecida pela companhia na destinação do lucro líquido do exercício, é a seguinte:
1o Reserva legal (art. 193);
2o Dividendos das ações preferenciais (inclusive os atrasados, se cumulativos);
3o Reserva para contingencias (art. 195);
4o Reserva de lucros a realizar (art. 197);
5o Dividendo obrigatório (art. 202);
6o Reservas estatutárias ( art.194), e
7o Retenção de lucros para investimento (art. 196).
24. A conclusão a que chego, diante do ordenamento legal vigente, é que a não distribuição de
dividendos mínimos é medida excepcional, só admitida nos casos em que a distribuição se der em
prejuízo do capital social por força da sua intangibilidade (artigos 17, § 3o e 202, § 4o). Fora esses
restritos casos, não há que se vetar a sua distribuição, que se não ocorrer é ilegal, sendo caracterizada
como modalidade de abuso do poder de controle (art. 117, § 1o, “c”). E isso porque as ações preferenciais
com direitos ao dividendo mínimo têm uma remuneração mínima garantida, de valor certo e
determinado, limitada apenas à existência de lucros suficientes para pagar os dividendos.
25. Dito isso, retomo os argumentos de defesa e concluo que eles não merecem ser acolhidos, devem
ser todos rechaçados. Com efeito, o Acusado nitidamente confunde o tratamento dispensado pela lei
societária aos dividendos obrigatórios daquele dado aos dividendos fixos ou mínimos, e a partir dessa
premissa falsa sustenta tese que se afasta completamente dos fatos apurados neste processo
sancionador, que como já amplamente descritos se referem ao não-pagamento dos dividendos aos
detentores de ações preferenciais classe “A”.
26. Ao alegar a possibilidade de retenção de lucros para a constituição de reservas; que nos casos das
companhias fechadas é possível deliberar sobre a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, e que
é facultado o diferimento do dividendo, o Acusado se apoia unicamente nos comandos legais relativos ao
dividendo obrigatório, certamente não aplicáveis aos dividendos fixos ou mínimos.
27. Conforme já demonstrei ao longo deste voto, os detentores de ações preferenciais com direito a
dividendo mínimo ou fixo não são alcançados pelas excepcionalidades indicadas pelo Acusado, estão
8/12

imunes a essas regras. Ao contrário do aventado pelo Acusado, os preferencialistas, como é o caso do
FINOR, têm o seu direito plenamente garantido, desde que, obviamente, existam lucros suficientes para
efetuar o pagamento.
28. Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já decidiu (decisão mantida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça) que os dividendos mínimos prioritários são aqueles cuja incidência é obrigatória,
havendo lucros. Veja a passagem do acórdão proferido na Apelação Cível 2.645/95, julgada em 29.06.95,
pela e. 2a Câmara Cível, e de que foi Relator o eminente Desembargador Sérgio Cavalieri:
“A sentença, todavia, à luz da lei e da doutrina, fez perfeita distinção entre os dividendos
mínimos prioritários, devidos às ações preferenciais cheias, e que constituem o objeto destes autos.
Estes últimos são estabelecidos pelo estatuto social como uma percentagem do valor nominal das
ações, percentagem esta que não pode ser alterada pela Assembleia Geral, nem mesmo por decisão
unânime, sem a concordância dos acionistas preferenciais interessados, consoante artigo 136, II e §
1o da Lei da S.A.
Importa dizer que havendo lucros, é obrigatório o pagamento do dividendo prioritário devido às
ações preferenciais. Não pode a Assembleia deliberar a redução do percentual dos dividendos,
digamos de 10% para 8%, ou 5%, ou simplesmente não pagá-lo contrariando disposição dos estatutos
da companhia. Consequentemente, o direito ao dividendo prioritário, diferentemente do comum,
nasce do próprio estatuto da companhia e não de deliberação assemblear, conforme sustentado pela
melhor doutrina. A Assembleia Geral, como bem colocaram os patronos dos apelados, pode tudo com
relação aos dividendos comuns, mas não pode, nem por unanimidade de votos (art. 136, II e § 1o da
Lei da S/A), quanto aos dividendos prioritários dos acionistas preferenciais, com os quais a companhia
está estatutariamente comprometida.”
29. Ainda sobre o tema, José Luiz Bulhões Pedreira[22] nos ensina que:
“A ação preferencial com dividendo prioritário classifica os acionistas em dois grupos distintos,
e cria entre esses grupos uma ordem de preferência na repartição dos lucros: a quantidade total dos
lucros é repartida, em primeiro lugar, entre as ações preferenciais, até que o quinhão atribuído a
cada uma atinja o montante do dividendo prioritário que lhe é assegurado, e somente depois de feita
essa divisão é que tem início a repartição de lucros entre as ações ordinárias, que tem por objeto a
quantidade de lucro que remanesce depois de determinado o dividendo das preferenciais.”
30. E no caso abordado neste processo sancionador, o lucro apurado pela Rima no exercício de 2011 foi
suficiente para pagar os dividendos reclamados pelo FINOR, titular de ações preferenciais classe “A”.
Nada justifica o comportamento do Acusado de propor à Assembleia e, em seguida, votar a constituição
de reserva de retenção de lucros, decisão que usurpou dos preferencialistas um direito inafastável, seja
em razão dos preceitos da lei societária, seja pelas normas estatutárias da Companhia.
31. Considero que os ilícitos praticados pelo Acusado se revestem de maior gravidade por ter sido o
FINOR o acionista que teve alijados os seus direitos de receber dividendos, exatamente ele que foi o
veículo pelo qual o Estado brasileiro apoiou financeiramente a implantação do projeto da Rima, mediante
renúncia fiscal, nos termos do Decreto-Lei no 1.376/74.
32. O Acusado também afirmou que a SEP esposou tese semelhante a que ele argui, mas ao recorrer a
ata da reunião do Colegiado de 24.10.08, ocasião em que os processos citados foram julgados, extraio
que a SEP, ao decidir sobre reclamação de investidor, entendeu não existirem indícios de irregularidades
no tocante ao não-pagamento dos dividendos mantidos em reserva especial; destacou que o maior
prejudicado pela referida retenção era a União Federal, acionista controlador da companhia, e ressalvou
que a retenção não afeta as preferenciais, que possuem direito a dividendo mínimo (grifei).
33. Ora, uma atenta leitura da decisão deixa transparecer que, contrariamente ao que deduziu o
Acusado, a tese esposada pela da SEP não milita a favor dele, pois ainda que o caso se referisse a
reclamação sobre o dividendo obrigatório, que como já vimos não se confunde com os dividendos
mínimos ou fixos, houve a clara ressalva que a retenção proposta não atingiria os detentores das ações
preferenciais, por serem possuidores de direito ao dividendo mínimo, direito idêntico.
34. Especificamente em relação à acusação de abuso de controle decorrente de ter votado pela
constituição da reserva, o Acusado alega que não é controlador da Rima e que se absteve de votar,
decisão que estaria consignada na ata da assembleia, motivos suficientes para afastar essa imputação.
35. Rebato as duas alegações do Acusado. Sobre a sua condição de controlador, os documentos por
9/12

ele apresentados, que contém resumo da posição acionária, total e com direito a voto, desde o ano de
2005, reflete com nitidez que ele é o controlador da Rima, por deter 93,8% das quotas da Bocaiuva
Mecânica Ltda., sociedade que por sua vez detém 50,83% das ações ordinárias da Companhia,
preenchendo assim os requisitos do art. 116, alínea “a”, da Lei no 6.404/76, que define acionista
controlador como aquele que “é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da companhia”.
36. Sobre a alegação de que se absteve de votar, alegação esta que não sei se referente à sua
condição de acionista pessoa física ou se de acionista por intermédio da Bocaiuva, não há na ata da
assembleia nenhum registro de que o Acusado tenha de fato adotado tal decisão, mas apenas que as
decisões foram tomadas por unanimidade dos votos não impedidos, sem, contudo, identificar que
acionista não votou por se encontrar nessa condição. Aliás, compulsando as atas das assembleias
realizadas entre os anos de 2005 e 2011, em todas há o registro de tal ressalva, e do mesmo modo sem a
identificação de acionista que tivesse se abstido de votar (fls. 30/43 e 66/71).
III - DAS PENALIDADES
37. Por todo o exposto, e diante da gravidade da conduta, voto pela condenação de Ricardo Antônio
Vicintin:
a) na qualidade de Diretor Presidente da Rima Industrial S.A., à penalidade de multa no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II, do artigo 11, da Lei no 6.385/76, combinado com
o inciso I do § 1o do mesmo artigo, por infração ao artigo 203 da Lei n 6.404/76, por ter proposto à
Assembleia Geral Ordinária a constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao exercício social de
2011, sem observância da distribuição de dividendos mínimos aos acionistas detentores de ações
preferenciais classe “A”, e
b) na qualidade de acionista controlador da Rima Industrial S.A., à penalidade de multa no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II, do artigo 11, da Lei no 6.385/76, combinado com
o inciso I do § 1o do mesmo artigo, por infração ao artigo 116, parágrafo único, da Lei n 6.404/76, por ter
votado na Assembleia Geral Ordinária pela constituição de reserva de retenção de lucros relativa ao
exercício social de 2011, sem observância da distribuição de dividendos mínimos aos acionistas
detentores de ações preferenciais classe “A”.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

[1] Ofício-2012/0517-0195, de 11.06.12.1
[2] Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 237, de 16.07.12.
[3] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 1.503, de 11.10.12.
[4] Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido
do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
§ 1o O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá
compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco)
exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.

[5] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 100, de 25.01.13.
[6] “Art. 203. O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os
dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos.”
[7] CARVALHOSA, M., LATORRACA, N. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: Artigos 138 a 205. São Paulo: Editora
Saraiva, 1997. Volume 3.
[8] Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo
10/12

de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e
cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

[9] Despacho/GEA-3/No 133, de 07.05.13.
[10] Processo que deu origem ao Processo Administrativo Sancionador CVM no 2013/3484.
[11] Processo Administrativo Sancionador que se encontra sob a relatoria da DLD.
[12] Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros
estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
(...)
§ 3o A assembleia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de
dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades:
I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações;
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrem na condição prevista
no inciso I.

[13] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No136, de 09.04.14.
[14] MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 35, de 30.04.14.
[15] MEMO No 36/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
[16] Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14269, julgado em 26.03.13.
[17] MEMO/CVM/SEP/GEA-4/No02, de 14.01.13, fls. 111/115.
[18] MEMO No 38/2012/GJU-4?PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.05.12, fls. 101/110.
[19] “Art. 5o. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
[20] Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros
estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
I – metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
a) Importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
b) Importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva formada
em exercícios anteriores;
II – o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do
exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197);
III- os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizadso e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos
em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

[21] Art. 203. O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os
dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos.
[22] A Lei das S.A., Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2a Ed.,1996, vol.II, p.81 e 82.
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/3484 realizada no dia 03 de junho de
2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/3484 realizada
no dia 03 de junho de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
11/12

Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/3484 realizada
no dia 03 de junho de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas
pecuniárias, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
12/12